Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Diga o impetrado, em 5 (cinco) dias, sobre a manifestação apresentada (ID 69100699) relatando marcação de consulta em prazo exíguo causando prejuízo à impetrante; e o pedido de remarcação com comunicado prévio, viabilizando, pelo menos com 10 dias de antecedência, o atendimento requerido e concedido. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator